Tribunal: TJBA
Processo: 0001130-48.2014.8.05.0251
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001130-48.2014.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MANOEL LUCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS MACEDO LANDIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE QUALIFICADORAS SUBJETIVAS (MOTIVO TORPE E MOTIVO FÚTIL). ACOLHIMENTO PARCIAL. INIDONEIDADE DA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA MESMA BASE FÁTICA PARA MÚLTIPLAS QUALIFICADORAS. BIS IN IDEM ARGUMENTATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF, E AO ART. 413, § 1°, DO CPP. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARA O JÚRI. PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DEMONSTRADO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Manoel Lúcio dos Santos em face da decisão de pronúncia (IDs 90246093/94 e 93710988) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho/BA, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo motivo fútil (art. 121, § 2°, I e II, do Código Penal), decorrente da morte da vítima João Batista Barros da Silva, por golpe de arma branca. A decisão de pronúncia original, datada de 11/10/2016, posteriormente retificada em 08/10/2025, também reconheceu a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, em face de outra vítima, com subsequente declaração de extinção da punibilidade por prescrição. O réu, por intermédio de seu advogado constituído, pugna pela nulidade parcial da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à incidência concomitante das qualificadoras, em afronta aos ditames dos arts. 413, § 1°, e 315, § 2°, do CPP, e do art. 93, IX, da CF, ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras para que a pronúncia se limite ao homicídio simples (art. 121, caput, do CP). O Ministério Público do Estado da Bahia, em contrarrazões, defendeu o não provimento do recurso e a manutenção da decisão de pronúncia. A Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia central do presente Recurso em Sentido Estrito reside em determinar a validade e a suficiência da fundamentação da decisão de pronúncia em relação à admissão, para apreciação pelo Conselho de Sentença, das qualificadoras do motivo torpe e do motivo fútil, cumulativamente, impondo-se a análise sobre: (i) se a decisão de pronúncia originária padece de nulidade por falta de motivação específica quanto às qualificadoras imputadas, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal; e (ii) se a fundamentação complementar apresentada pelo Juízo a quo na fase de juízo de retratação, ao utilizar a mesma circunstância fática — a retaliação do réu ao golpe de cadeira sofrido da vítima — para justificar, simultaneamente, o motivo torpe (vingança) e o motivo fútil (desproporção), revela-se idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia inicial, proferida em 11 de outubro de 2016 (IDs 90246093/94), limitou-se a enunciar a capitulação legal (art. 121, § 2º, incisos I e II, do CP) sem apresentar qualquer fundamentação concreta e congruente que vinculasse as qualificadoras do motivo torpe e fútil aos elementos probatórios colhidos na instrução criminal, configurando uma manifesta ausência de motivação que, por sua natureza, atrai a nulidade parcial do decisum, em clara violação ao mandamento constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, e ao art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal.

4.

Não obstante o esforço de suprimento da deficiência na fase de juízo de retratação (ID 93710988), a nova decisão proferida utilizou a mesma circunstância fática, subjacente ao golpe de cadeira que o réu sofreu da vítima, para justificar, de maneira concomitante, a incidência do motivo torpe (vingança) e do motivo fútil (desproporção entre a agressão e a retaliação fatal). Tal prática demonstra a dubiedade da versão acusatória admitida e inviabiliza o adequado exercício da defesa em plenário, pois compromete a necessária especificação da base fática que sustenta a majoração punitiva, infringindo o dever de motivação qualificada exigido para o juízo de admissibilidade perante o Tribunal do Júri.

5.

Embora a jurisprudência admita a cumulação de qualificadoras, inclusive aquelas de natureza subjetiva, como o motivo torpe e o fútil, para tanto é imperativo que cada uma delas esteja ancorada em circunstâncias fáticas diferenciáveis que, devidamente explicitadas, permitam a distinção clara entre os dois elementos volitivos, o que não se verificou no presente caso, onde a retaliação pelo golpe de cadeira foi citada como fundamento tanto para a torpeza quanto para a futilidade, configurando um inadmissível bis in idem argumentativo que dilata indevidamente as possibilidades acusatórias perante o corpo de jurados leigos.

6.

O acolhimento parcial da pretensão defensiva se impõe, para anular parcialmente a decisão de pronúncia, com esteio no art. 93, IX, da CF, e 413, § 1°, do CPP, determinando-se a reme
ssa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, especificamente quanto a incidência
, ou não, de qualificadoras, em conformidade com os preceitos legais e constitucionais, explicitando, com base fática, aquelas que efetivamente encontrarem suporte nos autos, observado o princípio da correlação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso em Sentido Estrito conhecido e parcialmente provido para anular parcialmente a decisão de pronúncia proferida contra Manoel Lúcio dos Santos, com esteio no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, determinando a remessa dos
autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão motivada especificamente quanto à incidência
, ou não, de qualificadoras, em conformidade com os preceitos legais e constitucionais, explicitando, com base fática, aquelas que efetivamente encontrarem suporte nos autos, observado o princípio da correlação.

Tese de julgamento:

“1. É imperativa a anulação parcial da decisão de pronúncia quando verificada a ausência de motivação idônea ou a inidoneidade da fundamentação acrescida em juízo de retratação para sustentar a incidência concomitante de qualificadoras de natureza subjetiva, como o motivo torpe e o motivo fútil, em respeito ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX)
e ao princípio da correlação
.”

“2. O reconhecimento da nulidade parcial se justifica pela utilização da mesma circunstância fática para caracterizar, simultaneamente, as qualificadoras do motivo torpe e do motivo fútil, configurando bis in idem argumentativo que compromete os limites da acusação a ser submetida ao Tribunal do Júri e acarreta manifesto prejuízo à defesa.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

•

Constituição Federal, art. 93, IX.

•

Código Penal, art. 121, § 2º, I e II.

•

Código de Processo Penal, art. 413, caput e § 1º.

•

Código de Processo Penal, art. 589.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00057462120198130396 Mantena, Relator.: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 05/04/2022, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2022).

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10020249320228110013, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001130-48.2014.8.05.0251 da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho/BA, sendo Recorrente Manoel Lúcio dos Santos e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.